Tribunal: TJES
Processo: 0021970-92.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021970-92.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GUSTAVO DOS SANTOS e outros (4)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021970-92.2017.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO DOS SANTOS, LEANDRO REIS RAMOS, EVANDRO RODRIGUES DA SILVA, TIAGO ORTÊNCIO BRITO

Advogados do(a) APELADO: ANDRE PAIGEL DA SILVA - ES17457-A, CARLOS BERMUDES - ES22965-A, JAIR DE MENDONCA CARDOSO - ES11115, LARISSA FARIAS DE ALMEIDA - ES39789, QUEZIA NETTO CARNEIRO - ES34892
Advogados do(a) APELADO: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288, VALDIRENE MATIAS DA SILVA PENHA - ES29644

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelo réu Gustavo dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória – Tribunal do Júri. O réu foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal), lesão corporal (art. 129, "caput", e §1º, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90), sendo-lhe imposta pena total de 35 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri, que desclassificou a tentativa de homicídio para lesão corporal, foi manifestamente contrária à prova dos autos, conforme sustentado pelo Ministério Público; (ii) verificar se a dosimetria da pena aplicada ao réu comporta revisão, como requerido pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão dos jurados deve ser respeitada, salvo se manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

A soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, assegura aos jurados autonomia na escolha de uma das versões apresentadas em plenário, desde que amparada em elementos idôneos.

No caso concreto, a dúvida quanto à aceitação do risco pelo réu impede a anulação do julgamento, sendo legítima a desclassificação das tentativas de homicídio para lesão corporal.

A pena-base do réu foi exacerbada com fundamento genérico na culpabilidade, na personalidade e nas circunstâncias do delito, devendo ser readequada à luz dos elementos concretos dos autos.

A personalidade do réu não pode ser valorada negativamente sem fundamentação concreta, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O envolvimento do réu no tráfico de drogas pode ser considerado na análise da conduta social, mas não deve ser utilizado para valorar negativamente outros vetores, sob pena de
bis in idem
.

Reduz-se a pena total para 25 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão, em razão da readequação das circunstâncias judiciais na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso do réu parcialmente provido para redimensionar a pena.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada se manifestamente contrária à prova dos autos, respeitando-se a soberania dos veredictos.

A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal é válida quando há dúvida razoável sobre a aceitação do risco pelo réu.

A pena-base deve ser fundamentada com elementos concretos, sendo inadmissível a valoração genérica da personalidade e das circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 69, 121, §2º, I, III e IV; 129, "caput" e §1º, I; 244-B, §2º, da Lei 8.069/90; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.499.750/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, HC 180.941/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2015, DJe 07/12/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público e dar parcial provimento ao recurso do apelante Gustavo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021970-92.2017.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO DOS SANTOS, LEANDRO REIS RAMOS, EVANDRO RODRIGUES DA SILVA, TIAGO ORTÊNCIO BRITO

Advogados do(a) APELADO: ANDRE PAIGEL DA SILVA - ES17457-A, CARLOS BERMUDES - ES22965-A, JAIR DE MENDONCA CARDOSO - ES11115, LARISSA FARIAS DE ALMEIDA - ES39789, QUEZIA NETTO CARNEIRO - ES34892
Advogados do(a) APELADO: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288, VALDIRENE MATIAS DA SILVA PENHA - ES29644

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e

GUSTAVO DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória – Tribunal do Júri (ID 11440810), por meio da qual, após votação pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal (vítima Lucas Rodrigues Casagrande); art. 129, “caput”, do Código Penal em relação às vítimas
Jederson Lucas Nascimento
e
Deivison Álvaro Castro
e art. 129, § 1º, I, do Código Penal, em relação a
Regiani Ferri Pereira
e
Thaiane Santana Olmo
e art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90, figurando como vítimas
Kaio Souza Rodrigues
e
Rafael dos Santos Diniz
, às penas de
35 (trinta e cinco)
anos,
03 (
três
)
meses e
15 (quinze)
dias de
reclusão
e
01 (
um
)
ano e
06 (seis)
meses de
detenção, em regime inicialmente fechado.

A denúncia relata que, na madrugada de 3 de junho de 2017, por volta de 1h40, na Rua Álvaro Sarlo, Bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória/ES, o apelante
Gustavo dos Santos
, juntamente com os corréus
Leandro Reis Ramos, Evandro Rodrigues da Silva
e
Tiago Ortêncio Brito
, agindo com
animus
necandi
e em comunhão de desígnios, e contando com o auxílio dos menores
Kaio Souza Rodrigues
e
Rafael dos Santos Diniz
, executou a vítima
Lucas Rodrigues Casagrande
por meio de disparos de arma de fogo.

Os autos indicam que o grupo, acompanhado dos menores Kaio e Rafael, dirigiu-se ao evento conhecido como
"Pagode da Ilha"
com o propósito de matar Lucas. No local,
Leandro, Evandro e Tiago
, juntamente com
Kaio
, cercaram a vítima, momento em que
Gustavo e Kaio efetuaram os disparos
.

A acusação sustenta ainda que, considerando o ambiente e a forma como o crime foi cometido, o apelante
assumiu o risco
de atingir outras pessoas além de Lucas. Como consequência,
Jederson Lucas Nascimento de Oliveira, Deivison Álvaro Castro, Regiani Ferri Pereira
e
Thaiane Santana Olmo
também foram feridos pelos tiros.

Consta, ainda, que a motivação para a prática dos fatos foi torpe, uma vez que o crime foi cometido em virtude de desavença no tráfico de drogas entre a vítima e os denunciados. Além disso, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que os denunciados cercaram a vítima e efetuaram os disparos de forma inesperada.

Devidamente processado, o apelante fora pronunciado e condenado, ao passo que os corréus foram absolvidos.

1) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – condenação manifestamente contrária à prova dos autos

O Ministério Público apresentou irresignação em face da desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal em face das vítimas Regiani Ferri Pereira, Thaiane Santana Olmo, Jederon Lucas Nascimento e Deivison Álvaro de Castro.

Destaco inicialmente que a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No caso em testilha, observa-se que o réu Gustavo possuía a intenção de executar a vítima Lucas e, sendo avisado sobre a localização da vítima, foi em sua direção para alvejá-la, porém alguns dos projéteis atingiram outras pessoas. Destaca-se, ainda, que os disparos, na versão do réu, foram efetuados tanto por ele quanto pelo adolescente Kaio.

O Ministério Público, por sua vez, destaca que o réu atirou contra Lucas em um ambiente movimentado (um pagode), assumindo o risco de atingir outras pessoas, de maneira que, na linha da tese ministerial, não há respaldo para a conclusão de que agiu de maneira culposa em relação às vítimas atingidas.

Nesse cenário, rememoro que o dolo eventual exige que o agente aceite o risco do resultado. No caso, há incerteza se Gustavo efetivamente aceitou o risco ou apenas agiu com imprudência ao disparar sem controle.

Além disso, a Constituição assegura que os jurados têm autonomia para decidir com base em sua íntima convicção, desde que haja alguma base probatória para sua decisão, não cabendo ao Tribunal

ad quem

substituir seu juízo pelo do Júri.

Analisando as provas constantes dos autos, nenhuma das vítimas afirmou que Gustavo direcionou disparos a elas, sendo o dolo eventual ou a culpa consciente em sua ação uma questão de interpretação do contexto probatório. A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, diante de dúvida razoável, a decisão do Júri deve ser preservada.

Diante dessas considerações, a tese do Ministério Público de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
não se sustenta
, pois há elementos que justificam a desclassificação para lesão corporal. A dúvida sobre a intenção homicida do réu impede a anulação do julgamento, em respeito à soberania do Tribunal do Júri. Portanto, deve ser
negado provimento à apelação ministerial
para manter a decisão dos jurados.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

2. RECURSO DO APELANTE GUSTAVO – DOSIMETRIA

2.1 – Delito de homicídio em face da vítima Lucas (art. 121
§2º, incisos I, III e IV,
do Código Penal).

A defesa sustenta que as circunstâncias judicias consideradas negativas não foram valoradas de maneira idônea. Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses, mediante a análise negativa da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime:

“
CULPABILIDADE
: acentuada, elevada e ressoa extremamente grave, revelando-se de grande intensidade a conduta. Deve-se ressaltar, com efeito, que o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, sendo altamente repugnante a sua conduta. O agente tinha plena consciência de sua conduta, sendo efetuados diversos disparos de arma de fogo. Portanto, está claro que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância.

ANTECEDENTES
: subsiste uma condenação criminal em face do acusado com trânsito em julgado posterior aos fatos ora em análise, devendo ser esta circunstância valorada negativamente.

CONDUTA SOCIAL
: não é boa ante as informações reiteradas apontando seu envolvimento com o tráfico de drogas, extraindo-se, no caso em análise o completo antagonismo entre a ordem social e a sua conduta.

PERSONALIDADE
: extrai-se que o acusado demonstrou grande agressividade e frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa perversidade. A vítima foi alvo de uma mera exibição de poder, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado, que adotou a todo instante postura egoística voltada a satisfação de seus instintos mais básicos e primitivos, identificando-se um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade.

MOTIVOS DO CRIME
:

estão relacionados à qualificadora e não podem ser novamente avaliados, sob pena de
bis in idem
;

CIRCUNSTÂNCIAS
: são de todo desfavoráveis porquanto se trata de mais um delito relacionado ao comércio de drogas em seu contexto mais abrangente. Nesse passo, o crime foi cometido nas proximidades de diversas residências e pontos comerciais, onde os cidadãos locais deveriam ter suas vidas, patrimônio e atividades econômicas em absoluta paz e liberdade.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: não contribuiu de nenhuma forma para eclosão do evento. Ao revés, trata-se de policial militar no exercício regular de suas atividades.

CONSEQU
Ê
NCIAS EXTRAPENAIS
: foram as próprias do tipo penal, observando-se que a vida de um policial em serviço quase que foi ceifada subitamente, ressaltando-se os danos físicos causados, a indignação social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira.”

Em relação à culpabilidade, embora parte dos fundamentos sejam genéricos, há menção de que foram efetuados inúmeros disparos. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “É idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu com base na quantidade exacerbada de disparos de arma de fogo, que evidencia a especial reprovabilidade da conduta.” (AgRg no AREsp n. 2.499.750/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

A conduta social, por sua vez, diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Nesse aspecto, constata-se a idoneidade dos fundamentos empregados pelo Juiz Presidente, tendo em vista que o réu era líder de facção ligada ao tráfico de drogas e que ocasionava grande temor à comunidade.

No que concerne à personalidade,há precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a valoração negativa da personalidade pode prescindir de laudos técnicos de especialistas, havendo nos autos outros elementos que demonstrem a má índole do acusado, a frieza e o comportamento perverso e voltado à criminalidade" (HC 180.941/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). Ocorre que os fundamentos empregados pelo magistrado foram genéricos e não revelaram dados concretos aptos para análise negativa de tal vetorial.
Assim, deve ser decotada a análise negat
i
va da personalidade
.

As circunstâncias do delito revelaram-se negativas, na medida em que o réu efetuou uma execução em local de grande aglomeração, tendo colocado em risco a incolumidade de várias pessoas, denotando a maior reprovabilidade da conduta delitiva.

Diante do exposto, afasto, apenas, a análise negativa da personalidade, devendo a pena-base ser reduzida proporcionalmente para
18 (dezoito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Registro que a adoção da fração paradigma de 1/8 seria mais prejudicial ao réu na hipótese, tendo em vista que o magistrado
a quo u
tilizou fração de aumento inferior.

Por todo o exposto, redimensiono a pena definitiva do apelante em relação ao delito de homicídio em face da vítima Lucas em
18 (dezoito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

2.1 – Delito de
lesão corporal
em face da
s
vítima
s

Regiani Ferri Pereira
,
Thaiane Santana Olmo
(art. 12
9

§
1
º, inciso I,
do Código Penal).

A defesa sustenta que as circunstâncias judicias consideradas negativas não foram valoradas de maneira idônea. Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 03 (três) anos acima do mínimo legal, mediante a análise negativa da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade:

“O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, considerando o laudo constante de fls. 44 dos autos. Seus antecedentes estão maculados. Conduta social maculada ante seu envolvimento com o movimento de tráfico de drogas. Sua personalidade indica agressividade e frieza. Os motivos lhe são favoráveis, o que deve ser utilizado para exasperação da pena base. As consequências extrapenais do crime foram as próprias do tipo penal. O comportamento da vítima não contribuiu para a eclosão do evento. As condições econômicas do acusado não são satisfatórias.”

As circunstâncias judiciais da culpabilidade e personalidade foram consideradas negativas mediante fundamentos genéricos, sem respaldo em elementos concretos extraídos dos autos.

A conduta social do apelante, por outro lado, restou negativada diante do seu envolvimento no tráfico de drogas, difundindo temor na comunidade em que residia. Os antecedentes também foram idoneamente considerados negativos, tendo em vista a existência de condenação penal transitada em julgado por delito anterior.

Assim, mantendo-se negativas apenas as circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social e adotando-se a fração paradigma de 1/8, fixo a pena-base para o delito em análise em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, aplico a fração de redução em 1/6, tornando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses. Embora o magistrado tenha mencionado que o réu
não
era reincidente, exasperou a pena-base em 06 (seis) meses pela reincidência, o que não é viável na hipótese em testilha.

Assim, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva do apelante em 01 (um)ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Em relação à vítima Thaiane Santana Olmo, houve a fixação da pena no mesmo patamar e pelos mesmos fundamentos, de modo que requer as mesmas correções anteriormente apontadas. Assim, reporto-me aos fundamentos anteriormente explanados para fixar a pena do apelante em relação à vítima Thaiane em
01 (um)ano e 08 (oito) meses de reclusão.

3. Delito de corrupção de menores (art. 244-B,§ 2º, da Lei 8.069/90)

3.1 – Vítima Kaio

A defesa sustenta que as circunstâncias judicias consideradas negativas não foram valoradas de maneira idônea. Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, mediante a análise negativa da
culpabilidade
,
antecedentes
,
conduta social
e
personalidade
:

“O acusado agiu com elevado grau de
culpabilidade
. Seus
antecedentes
estão maculados, devendo ser valorados negativamente. Sua
conduta social
não é boa face ao seu envolvimento com crimes de natureza diversa, em especial com o movimento de tráfico de drogas. Sua
personalidade
indica grande apatia, frieza e agressividade. Os
motivos
não o favorecem dada a gravidade do crime de homicídio. As
circunstâncias
são imensamente desfavoráveis, considerando seu envolvimento com ataques relacionados ao tráfico de drogas. As
consequências extrapenais
do crime
são de grande repercussão, visto que o objeto do crime é resguardar a integridade física e psicológica da criança e do adolescente em seus melhores interesses.

A
vítima
, segundo informações, estaria se envolvendo com o tráfico de drogas.

A
condição econômica
do acusado não é satisfatória.”

As circunstâncias judiciais da culpabilidade e personalidade foram consideradas negativas mediante fundamentos genéricos, sem respaldo em elementos concretos extraídos dos autos.

A conduta social do apelante, por outro lado, restou negativada diante do seu envolvimento no tráfico de drogas, difundindo temor na comunidade em que residia. Os antecedentes também foram idoneamente considerados negativos, tendo em vista a existência de condenação penal transitada em julgado por delito anterior.

Em relação às circunstâncias do delito, entendo que o envolvimento do paciente no tráfico de drogas já fora utilizado para negativar sua conduta social, de modo que a fundamentação empregada pelo magistrado
a quo
constitui
bis in idem.

Por fim, no que concerne às
consequências do delito
, deve ser mantida a negativação, tendo em vista que o apelante envolveu o adolescente em delito de extrema gravidade (homicídio) e estava com ele associado em ataques relacionados ao tráfico de drogas, exercendo grande influência sobre o adolescente. Assim, realizo o reforço de fundamentação mantendo a análise negativa do vetorial.

Assim, mantendo-se negativas apenas as circunstâncias judiciais dos antecedentes, conduta social e consequências do delito reduzo a pena proporcionalmente para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, aplico a fração de redução em 1/6, tornando-a na fase intermediária em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90
(As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do
art. 1
o
da Lei n
o
8.072, de 25 de julho de 1990
),
o que enseja a exasperação da pena em 1/3, tornando-a definitivamente em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

3.
2
– Vítima
Rafael

Em relação à vítima Rafael, houve a fixação da pena no mesmo patamar e pelos mesmos fundamentos, de modo que a dosimetria requer as mesmas correções anteriormente apontadas. Assim, reporto-me aos fundamentos anteriormente explanados para fixar a pena-base do apelante em relação à vítima Rafael em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase não houve a atenuante da confissão.

Por fim, na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90, ensejando a fixação da pena em
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão
.

4. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.

Diante das penas fixadas para cada delito, procede-se à soma das sanções privativas de liberdade, em observância ao
concurso material de crimes
, conforme preceitua o
art. 69 do Código Penal
, pelo qual as penas são somadas em sua totalidade.

Assim, para o delito de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, I, III e IV, CP), a pena definitiva foi estabelecida em
18 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão
. Para os dois crimes de
lesão corporal grave
(art. 129, §1º, I, CP), foi imposta pena de
1 ano e 8 meses de reclusão para cada vítima
, totalizando
3 anos e 4 meses de reclusão
. No que se refere ao delito de
corrupção de menores
(art. 244-B, §2º, ECA), foi fixada a pena de
1 ano, 5 meses e 23 dias de reclusão
para a vítima Kayo e
1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão
para a vítima Rafael, somando
3 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão
.

Dessa forma, somadas as penas dos crimes em
concurso material
, estabelece-se a pena total e definitiva em
25 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão
.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para redimensionar a pena definitiva do réu em
25 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, ao passo em que NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)